Tribunal: STF
Processo: RE 94449
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-05
Data de publicação: 1981-06-05

Ementa:
Crédito hipotecário. Execução promovida antes da abertura da falência do devedor. 
- A essa execução não se aplica o disposto no art. 24, § 2º, inciso I, da Lei de Falência, porquanto, em face da legislação atual, o bem objeto da garantia real responde por créditos que, mesmo no âmbito falimentar, preferem ao por ela garantido. Recurso extraordinário conhecido e provido.